Tribunal: STF
Processo: RE 259976
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 
   SECCIONAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INVESTIMENTOS. IMPOSTO SOBRE 
   OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. ABRANGÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. 
   AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PLENA VINCULAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO 
   TRIBUTÁRIO.
1. A imunidade tributária gozada pela Ordem dos 
   Advogados do Brasil é da espécie recíproca (art. 150, VI, a da 
   Constituição), na medida em que a OAB desempenha atividade 
   própria de Estado (defesa da Constituição, da ordem jurídica do 
   Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça 
   social, bem como a seleção e controle disciplinar dos advogados). 
   
2. A imunidade tributária recíproca alcança apenas as 
   finalidades essenciais da entidade protegida. O reconhecimento da 
   imunidade tributária às operações financeiras não impede a 
   autoridade fiscal de examinar a correção do procedimento adotado 
   pela entidade imune. Constatado desvio de finalidade, a 
   autoridade fiscal tem o poder-dever de constituir o crédito 
   tributário e de tomar as demais medidas legais cabíveis. Natureza 
   plenamente vinculada do lançamento tributário, que não admite 
   excesso de carga.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.